Tribunal: TJDFT
Processo: 0703675-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. CÁLCULOS PERICIAIS. OBSERVÃNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO.
A liquidação de sentença deve guardar fidelidade à coisa julgada e aos documentos juntados aos autos para fins de apuração dos valores devidos que, no caso, foram observados nos cálculos periciais.